Tribunal: STF
Processo: ARE 682101
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. QUESTÃO NÃO PREVISTA NO EDITAL DO CERTAME. ANULAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 



    1. A anulação, por via judicial, de questões de prova objetiva de concurso público, quando sub judice a controvérsia sobre a vinculação da Administração Pública ao edital, demanda análise das cláusulas do certame, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. 



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 



    3. A interpretação de cláusulas editalícias não viabiliza o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 454 do Supremo Tribunal Federal.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO EXIGIDO. ILEGALIDADE. ANULAÇÃO DA QUESTÃO”.



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.